Tribunal: STF
Processo: AR 2989
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória, ajuizada por José Antonio do Nascimento Souza, fundada no artigo 485, V, do CPC/1973, dispositivo equivalente ao artigo 966, V, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de decisão proferida pela Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência, nos autos do ARE 1.444.425, transitado em julgado em 17/08/2023, na qual foi negado seguimento ao recurso sob o fundamento de que “Consoante entendimento da Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária”.



    O Autor narra que “figurou como reclamante nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001484-29.2015.5.06.0391, que tramitou perante a MMª Juiz da Vara Única do Trabalho da Cidade de Salgueiro/PE, posto que este Requerente laborou perante a Requerida de 09/07/1994 sem anotação da CTPS na função de sanfoneiro até Dezembro de 2006, apenas em Janeiro de 2007 o Reclamante teve sua CTPS anotada como Sanfoneiro, permanecendo até 26/12/2014, totalizando assim 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de efetivo exercício na função de sanfoneiro na Banda Forro Limão c/ Mel”. 



    Sustenta que “o acórdão rescindendo, resultou de inverdades dolosas que induziram a Corte de 2º Grau a produzir decisão prejudicial ao direito deste Requerente, eis que houve manifesta negativa de dolo da parte vencedora pelas inverdades levantadas em Juízo, induzindo essa a corte superior a erro”.



    Após discorrer sobre questões meritórias objeto de controvérsia no Tribunal de origem, requer que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita e a procedência da ação rescisória com a “desconstituição da “res judicata”, eis que houve violação de norma jurídica e dolo da parte vencedora quanto as inverdades levantadas em Juízo induzindo a erro a Douta Corte, em particular tudo que aduz o Art. 966, inciso III do CPC, diante do dolo da Requerida e Art. 836 da CLT”.



    É o relatório. Decido. 



    Segundo dispõe o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, ao regulamentar a ação rescisória, vincula seu cabimento à desconstituição de decisão judicial de mérito, transitada em julgado, uma vez presentes as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do referido dispositivo processual, entre os quais são destacados nesta ação os seguintes: 



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    […]



    V - violar manifestamente norma jurídica;” 



    Tira-se deste quadro processual a premissa de que, ainda que contaminada a decisão judicial pelo vícios apontados nos incisos I a VIII, do referido artigo 966 do CPC/2015, o que não é o caso, para que se relativize a coisa julgada com a rescisão da tutela de efeitos já estabilizados se faz necessário classificá-la como de mérito, com a ressalva do contido no § 2º, do mesmo artigo. Em outras palavras, como regra, só cabe a rescisão quando a decisão judicial tiver enfrentado a relação jurídica de direito material suscitada, com o acolhimento ou não da pretensão deduzida em juízo. 



    Contudo, na presente hipótese, a viabilidade da ação rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pelo autor (violação manifesta a norma jurídica), encontra óbice insuperável no fato de que a decisão atacada não é de mérito. Outrossim, visa-se a desconstituição de decisão que negou seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário em razão da ausência de seus pressupostos específicos de cabimento. 



    Mais precisamente, pela via excepcional da ação rescisória, se pretende a rescisão de decisão proferida no julgamento do ARE 1.444.425, Rel. Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência, na qual foi negado seguimento ao recurso ante a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Em momento algum se procedeu ao exame, ainda que indiretamente, da relação jurídica de direito material.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível a ação rescisória contra julgado que não aprecia o mérito da controvérsia, como foi o caso dos autos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA.1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não é cabível a interposição de ação rescisória em face de acórdão que não conhece do recurso, em decorrência de razões processuais, sem adentrar no mérito da causa. Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 1.922-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 27/10/2015)



    Em suma, a análise do mérito no julgamento do apelo extremo não foi efetivada em razão da incidência de óbices processuais, que, por sinal, não foram sequer impugnados na ação rescisória.



    Além disso, toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória. 



    Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente